Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CNIB. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e da penhora de percentual das verbas salariais da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) o valor atualizado do débito (cumprimento de sentença) é de R$ 538.281,71 (atualizado em abril de 2025); (ii) no curso do processo, foram efetivadas diligências à satisfação do crédito, sem sucesso; (iii) a parte devedora, que aufere remuneração mensal bruta em torno de nove salários-mínimos, não ofereceu bens à penhora tampouco buscou formas de adimplir a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável: (i) a expedição de ofício ao sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade e (ii) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
6. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (7%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do "mínimo existencial".
7. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia da parte devedora em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 797, 789, 833, inc. IX
524, inc. VII e art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; EREsp 1.582.475/MG, rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, rel. Mina. Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; acórdão 1843403, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.4.2024; acórdão 2003623, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 18.06.2025; acórdão 1989443, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 5.5.2025; acórdão 1990126, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 30.4.2025.